Tribunal: STF
Processo: RE 1456123
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Conforme se extrai do art. 7.º, § 2.º-B, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, inserido pela Lei n. 14.365/2022, o recurso interposto contra decisão que não conhecer de agravo em recurso especial não foi incluído entre as espécies recursais que admitem a sustentação oral. 2. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial. 4. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus, de ofício, é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta. Não se presta como meio para que a Defesa suplante requisitos de admissibilidade recursal. 5. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 76, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 5º, XL, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque Tribunal de origem decidiu sobre: (i) a impossibilidade de sustentação oral no recurso interposto contra decisão que não conhecer de agravo em recurso especial; (ii) a manutenção das razões de não conhecimento do recurso especial; e, (iii) a impossibilidade de concessão, de ofício, de habeas corpus.



    O recurso extraordinário, todavia, limitou-se a sustentar que:



    “a Corte Superior (STJ) recorrida violou frontalmente o inciso XL, art. 5°, da Constituição Federal, ao entender incabível a retroatividade imediata do instituto despenalizador denominado acordo de não persecução penal, positivado no art. 28-A do CPP, às ações criminais em andamento ou sem condenação definitiva”. (doc. eletrônico 91, p. 5)



    Desse modo, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência da Súmula 284/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. 3. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.391.722 ED/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/8/2021 — grifei) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Vinculação de auxílio-alimentação ao salário mínimo. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmula 284 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.398.422 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/5/2023 – grifei)



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2018 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ORDENAMENTO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VÍCIO DE FORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem quanto à inconstitucionalidade material da legislação impugnada. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.313.446 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/8/2022 – grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator